Tribunal: CARF
Processo: 10120.902750/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902750/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CISAGAS COMERCIO E TRANSPORTADORA DE GAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
AQUISIÇÃO DE GLP PARA REVENDA. VEDAÇÃO LEGAL AO
CREDITAMENTO DE PIS/COFINS.
Há expressa vedação legal à apuração de créditos de PIS/COFINS nas
aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) para revenda. Os arts. 3o, inciso
I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, os quais vedam referido
creditamento, continuam a valer, não tendo sido afastados pelo art. 42 da Lei
no. 11.727/2008 nem pelo art. 17 Lei no 11.033/2004, sendo, na verdade,
reafirmados pelos arts. 4o e 5o da Lei no. 11.787/2008.

NORMA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. AFASTAMENTO. ARGUMENTO
DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, segurança jurídica, moralidade ou qualquer outro princípio
jurídico, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
009.433, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10120.902749/2011-
41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902750/2011-76
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902750/2011-76

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo versa pedido de restituição/ressarcimento, transmitido por
meio de PER/DCOMP, no qual o interessado indica crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP não-cumulativa.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido o despacho decisório, o qual indeferiu o
pedido de restituição/ressarcimento, tendo em vista que o crédito pleiteado foi considerado
inexistente.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduz, em síntese, a
existência de dois marcos normativos que lhe garantiriam o crédito pleiteado. Nesse contexto,
defende, de forma substancial, a aplicação, no caso concreto, do art. 17 da Lei no. 11.033/2004, e
do art. 42 da Lei n° 11.727/08, sustentando que tais dispositivos afastam qualquer empecilho ao
aproveitamento do crédito de PIS/COFINS postulado nos autos. Assinala, ainda, que não há, no
caso concreto, tributação monofásica, mas plurifásica do PIS/COFINS, uma vez que em todas as
etapas da cadeia produtiva há incidência tributária – o instituto da alíquota zero não se
confundiria com outros institutos, como, por exemplo, aquela da não-incidência. Ademais,
sustenta que a não-cumulatividade do PIS/COFINS (método indireto subtrativo) não pode ser
confundida com aquela do IPI ou do ICMS (método de crédito do tributo), revelando-se
desnecessário, para o aproveitamento do crédito, a tributação em etapa anterior. Argumenta que
os créditos de PIS/COFINS têm natureza de incentivo fiscal e afirma que a negativa ao direito
creditório postulado nos autos representaria ofensa à legalidade estrita, ao projeto da não
cumulatividade, à moralidade e segurança jurídica.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, consignando, em
essência, que há expressa vedação legal ao creditamento, no âmbito do PIS/COFINS não-
cumulativos, das despesas com gás liquefeito de petróleo (GLP) adquirido para revenda.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, repisando os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade. Sustenta, ainda, que a análise do caso
concreto não poderá ser guiada por argumentos de conveniência e oportunidade arrecadatórios e
que o art. 17 da Lei no. 11.033/2004 resolve, com disposição única, a questão atinente à
possibilidade de creditamento de PIS/COFINS nos diferentes casos que tinham vedação
específica, entre os quais, o caso presente – nesse ponto, a referida norma do art. 17 seria geral,
com incidência sobre toda e qualquer hipótese anterior de vedação de creditamento.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A presente controvérsia resume-se à análise da possibilidade de aproveitamento de
créditos de PIS/COFINS na aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para revenda.
A recorrente tem como atividade principal a compra e venda, no atacado e no varejo, do
referido produto e postula, no pedido de restituição/ressarcimento objeto do presente
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902750/2011-76

processo, pelo reconhecimento do crédito atinente às aquisições de GLP ocorridas no
primeiro trimestre de 2008.
Como descrito no relatório, pela ótica do sujeito passivo, o reconhecimento de seu
direito creditório estaria essencialmente fundamentado no art. 17 da Lei no.
11.033/2004, e no art. 42 da Lei n° 11.727/08, os quais teriam afastado qualquer
empecilho para o aproveitamento de crédito de PIS/COFINS nas aquisições, para
revenda, de GLP. Nesse contexto, o sujeito passivo tece longa argumentação para
demonstrar a possibilidade de aplicação dos referidos dispositivos legais ao caso dos
autos. Assinala, em síntese, que a negativa ao direito creditório representaria ofensa à
legalidade estrita, ao projeto da não cumulatividade, à moralidade e segurança jurídica.
Apesar de substanciais, entendo que os argumentos da recorrente não merecem
prosperar, sobretudo porque existia expressa vedação legal ao aproveitamento de
créditos na aquisição de GLP para revenda, conforme explicou, de forma precisa, o voto
condutor da decisão recorrida, a seguir transcrito:
No caso concreto, compulsando o despacho decisório e a decisão recorrida, observa-se
que a negativa de reconhecimento dos créditos postulados pelo sujeito passivo se deu
com base na existência de expressa vedação legal. Nesse contexto, reproduzo, por
motivos de clareza, os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida:
Quanto ao tema em litígio, é mister transcrever o art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, mencionado pelo interessado:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
A análise isolada do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que
haveria nele real amparo para a pretensão de manutenção de créditos
relativamente às receitas auferidas com a venda de gás liquefeito de petróleo
(GLP), receitas essas sujeitas à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins.
Ocorre, no entanto, que há expressa vedação legal ao desconto de crédito em
relação ao gás liquefeito de petróleo (GLP) adquirido para revenda. Veja-se, a
propósito, o conteúdo do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002,
idêntico ao do dispositivo de mesma numeração da Lei no 10.833, de 2003, na
redação da Lei no 10.865, de 2004:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
..................................................................................................................................
.
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Grifou-se)
O § 1o do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e o § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de
2003, na redação da Lei no 10.865, de 2004, e da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, estabelecem que:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á,
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo -
GLP derivado de petróleo e de gás natural;
(...)

Lei no 10.833, de 2003
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902750/2011-76

§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo -
GLP derivado de petróleo e de gás natural;
(...)
Da leitura desses dispositivos vê-se que é inconteste a inexistência de direito de a
interessada se utilizar de pretensos créditos relativos à aquisição de gás liquefeito
de petróleo (GLP) por ela revendido, em decorrência da proibição imposta pelos
dispositivos acima reproduzidos. Tal vedação, a propósito, também está expressa
no § 5o, IV, do art. 26 c/c art. 1o, III, ambos da IN SRF no 594, de 26 de
dezembro de 2005.
Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a
Contribuição para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos Estrangeiros
ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes sobre a
comercialização no mercado interno e sobre a importação de:
[...] III - gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo ou de gás natural;
[...]
Art. 26
[...]
§ 5o Não gera direito a créditos o valor:
[...]
IV - da aquisição no mercado interno, para revenda, dos produtos relacionados
no art. 1o, ressalvado o disposto no art. 27.
O art. 38 da referida IN 594/2005 enfatiza a impossibilidade de manutenção de
créditos no caso das vendas de gás liquefeito de petróleo (GLP).
Art. 38. Ressalvado o disposto no inciso IV do § 5o do art. 26, as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota de 0% (zero por cento) ou não-
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não impedem a
manutenção, pela pessoa jurídica sujeita à incidência não-cumulativa das
contribuições, dos créditos vinculados a essas operações.
Ainda sobre o tema, são oportunas as seguintes considerações.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, tem como objetivo aperfeiçoar a
desoneração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos
produtos sujeitos à alíquota zero ou outras formas de exoneração dessas
contribuições, à medida que possibilita a manutenção de créditos, originalmente
passíveis de utilização para desconto da contribuição devida, calculados sobre
custos, encargos e despesas que tenham antes sofrido tributação pela
Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins.
Como visto, por força do art. 2o, § 1o, inciso I, e do art. 3o, inciso I, alínea “b”, da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004 (arts. 21 e 37), e pela Lei no 10.925, de 2004 (arts. 4o e 5o), é
expressamente vedado descontar créditos calculados em relação à gasolina e ao
óleo diesel (e ao GLP), adquiridos para revenda.
Note-se que o citado art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo
“manutenção” dos créditos a que se refere. Ora, como o inciso I, alínea “b”, do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, exclui o direito de crédito na aquisição de
gasolina e óleo diesel (e GLP), não há crédito a ser mantido na venda desses
produtos. Ao se referir o dispositivo à “manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados” às operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não-
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ele está se referindo
aos créditos relativos aos custos, encargos e despesas legalmente autorizados a
gerar esses créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não estando,
de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea “b”, do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, como se poderia alegar.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902750/2011-76

Reforça o sobredito o fato de que tanto a Medida Provisória no 206, de 2004,
quanto a Lei no 11.033, de 2004, contêm cláusula de revogação (arts. 18 e 24,
respectivamente) e, em nenhuma delas, foi mencionado como estando sendo
revogado o inciso I, alínea “b” do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.
Também não há de se aplicar o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a
anterior com ela incompatível, tendo em vista que não há incompatibilidade entre
a alínea “b” do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, e o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004.
O primeiro desses dispositivos (alínea “b” do inciso I do art. 3o das citadas Leis)
contém uma regra estabelecendo hipótese em que não são cabíveis créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, tendo em vista o modelo de não-
cumulatividade dessas contribuições adotado pelo legislador em nosso País.
O segundo visa reforçar a desoneração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre produtos cujas receitas de vendas já eram anteriormente exoneradas
dessas contribuições (atendendo a diretrizes de políticas econômicas e sociais),
possibilitando que, além da exoneração direta, sejam calculados créditos sobre
custos, encargos e despesas – observado, é claro, o requisito de que os créditos
sejam originalmente admitidos pela legislação.
Ora, é notório que, por meio das alterações tributárias havidas, não se buscou de
modo algum reduzir a tributação do GLP. Em verdade, a redução a zero da
alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita
auferida com a venda desse produto (art. 42 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001), decorre tão-somente da técnica de tributação concentrada adotada pela
Administração Tributária em relação a esse setor econômico, explicitada
inicialmente. Como já dito, essa técnica consiste em aplicar alíquotas
diferenciadas, mais elevadas, em um ponto estratégico da cadeia econômica do
setor, usualmente no de produção ou fabricação (de mais fácil controle), de modo
a nele concentrar a tributação que seria normalmente distribuída pelos demais
elos da cadeia, ficando estes normalmente dispensados do pagamento do tributo.
É exatamente o que ocorre no presente caso, em que os distribuidores e
comerciantes varejistas do GLP não se sujeitam ao pagamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a receita da venda desse produto, porquanto a
cobrança dessas contribuições é concentrada nos seus produtores e importadores,
conforme claramente denota a magnitude das alíquotas estipuladas no art. 4o,
incisos I e II, da Lei no 9.718, de 1998.
Assim, diga-se outra vez, não há qualquer incompatibilidade entre a alínea “b”
do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e o
art. 17 da Lei 11.033, de 2004, razão por que se pode afirmar que nem sequer
houve revogação tácita dos dispositivos legais que vedam o reconhecimento dos
créditos aqui aduzidos.
Pode-se, ainda, suscitar argumento de natureza lógica acerca da improcedência
da apuração, pelo comerciante atacadista ou varejista, de créditos relativos a
produtos sujeitos a tributação concentrada. Ao admitir a hipótese de existência
desses créditos, estar-se-ia impondo grave distorção no sistema tributário, em
razão de isso implicar em uma tributação negativa na cadeia desses produtos,
todos de extrema importância em termos de arrecadação.
Portanto, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de
2005, não autorizam a manutenção de créditos nas aquisições de GLP,
adquiridos para revenda. Os créditos a que se referem essas Leis são aqueles
autorizados pelo art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que
poderiam ser, por exemplo, no caso da interessada, a energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica e/ou o eventual aluguel de prédios pagos
a pessoa jurídica utilizados nas atividades da empresa.
Por fim, é pertinente comentar que, em duas ocasiões, conforme muito bem
lembrou a defesa, o Poder Executivo procurou alterar a legislação de modo a
impedir integralmente a apuração de créditos relacionados a vendas de produtos
objeto de tributação concentrada, por meio da Medida Provisória no 413, de 3 de
janeiro de 2008, e da Medida Provisória no 451, de 15 de dezembro de 2008.
A Medida Provisória no 413, de 2008 (publicada no Diário Oficial da União -
DOU de 03.01.2008), mediante seus arts. 14 e 15, inseriu os §§ 14 e 22, no art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902750/2011-76

respectivamente, obstando expressamente o cálculo de créditos por parte de
comerciantes de produtos sujeitos ao regime monofásico, não só em relação à
compra desses bens para revenda (hipótese de crédito esta que nunca lhes foi
conferida), mas também no que respeita a todo e qualquer crédito, com vigência
a partir de 01.05.2008. Na conversão da referida Medida Provisória na Lei no
11.727, de 2008, publicada no DOU de 24.06.2008, não foram mantidos os
parágrafos em questão, de sorte que continuou vigendo a regra que permite às
empresas que comercializam produtos sujeitos ao sistema monofásico apurar
créditos das contribuições alusivos a determinados dispêndios.
Nova tentativa de vedação de créditos foi empreendida pela Medida Provisória no
451, de 2008 (publicada no DOU de 16.12.2008), por meio de seus arts. 8o e 9o,
que inseriram os §§ 15 e 23, respectivamente, no art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com vigência a partir de 01.04.2009. Na
conversão dessa Medida Provisória na Lei no 11.945, de 4 de junho de 2009,
publicada no DOU de 05.06.2009, igualmente, os citados parágrafos não foram
acolhidos.
É de notar que as restrições ao creditamento impostas pela Medida Provisória no
413, de 2008, e pela Medida Provisória no 451, de 2008, vigoraram durante os
períodos de 01.05.2008 a 23.06.2008 e de 01.04.2009 a 04.06.2009,
respectivamente, conforme a regra do § 12 do art. 62 da Constituição Federal.
Por fim, sobre os excertos doutrinários citados pela reclamante, saliente-se que,
por mais conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não
ensejando, pois, subordinação administrativa.
De todo o exposto, voto no sentido de indeferir o pleito da interessada,
mantendo-se a decisão recorrida.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como razões
complementares de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019.
Como bem explica o aresto recorrido, havia, à época dos fatos, expressa vedação legal
ao creditamento das despesas de aquisição de GLP para revenda, por força do art. 3o,
inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.637, de 2002, idêntico ao do dispositivo de mesma
numeração da Lei no 10.833, de 2003, na redação da Lei no 10.865, de 2004.
Tal vedação, ao meu ver, não foi alterada com o advento do art. 17 da Lei no
11.033/2004, pois esta última norma possui escopo distinto daquele regulado pelos arts.
3o, inciso I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003. O referido artigo 17
tem como objetivo resguardar a manutenção de créditos de PIS/COFINS mesmo que
estejam relacionados a operações de vendas desoneradas. Nessa esteira, como bem
sublinhou a decisão recorrida, a mencionada norma se volta a assegurar a manutenção
de créditos que já seriam aproveitados na dedução do valor da contribuição devida nas
operações de vendas tributadas.
Assim, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não traz uma regra geral aplicável a todas as
vedações de creditamento de PIS/COFINS anteriores. Ao contrário do que entende a
recorrente, a referida norma apenas assegura que a exoneração de PIS/COFINS nas
operações de venda não impossibilite o aproveitamento de créditos nas aquisições de
produtos que seriam já passíveis de creditamento se aplicados em vendas oneradas pelas
referidas contribuições.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 se volta, portanto, ao afastamento de impedimentos ao
creditamento de PIS/COFINS que estejam relacionados às operações de vendas,
afirmando a possibilidade de manutenção de créditos nas compras, ainda que as vendas
sejam desoneradas – veja-se, por exemplo, a possibilidade, a partir do advento do
referido art. 17 e do art. 16 da Lei no 11.116/ 2005, de que créditos relativos à
importação de bens vinculados a posterior operação de exportação possam ser
ressarcidos.
Desse modo, entendo que a norma do art. 17 da Lei no 11.033/2004 em nada alterou a
vedação expressa de reconhecimento de créditos nas aquisições de GLP para revenda.
Não há qualquer conflito entre tais normas, haja vista que possuem objetivos diferentes,
escopos distintos de regulação.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902750/2011-76

Nessa linha, penso que os argumentos trazidos no recurso voluntário consistentes em
alegações de violação de princípios jurídicos perdem sua força diante da existência de
regra legal explícita, válida e vigente, que impede o reconhecimento dos créditos
pleiteados pela recorrente. Isso significa que não cabe a este Colegiado afastar regra
legal sob o argumento de que representaria ofensa a princípios, tais como, segurança
jurídica, moralidade, não cumulatividade ou qualquer outro princípio.
Em outras palavras, o reconhecimento do direito creditório, em contradição à explícita
proibição legal, sob o argumento de que o não reconhecimento representaria afronta a
princípios quaisquer, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade de norma jurídica válida e vigente. Tal atribuição não é dada a
este Colegiado, como claramente prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Lembre-se, também, que o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), veda aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação do art. 17 da Lei no 11.033/2004 que
leve ao esvaziamento do conteúdo de regras legais válidas e vigentes, não afastadas por
qualquer ato normativo emanado por órgão ou autoridade competente, como são as
vedações enunciadas nos arts. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e
10.833/2003, representaria, ao meu ver, violação às proibições acima transcritas.
Assim, os argumentos de defesa – tais como aqueles de que a tributação do GLP seria
plurifásica, que os créditos discutidos teriam natureza de incentivo fiscal, que a negativa
do crédito representaria violação a princípios diversos, entre outros – revelam-se
despiciendos diante do fato de que existe norma legal que veda a tomada de créditos nos
casos de aquisição de GLP para revenda, não cabendo a este Colegiado afastar sua
aplicação, seja por entender que violaria princípios diversos, seja por adotar qualquer
linha hermenêutica que, em última análise, venha esvaziar seu conteúdo: em suma,
qualquer interpretação que se dê ao art. 17 da Lei no 11.033/2004 não poderá servir para
afastar a aplicação de dispositivo legal não revogado.
Ressalte-se, por fim, que não merece prosperar o argumento recursal de que o art. 42 da
Lei n° 11.727/08 teria afastado o impedimento para o aproveitamento de créditos de
PIS/COFINS nas aquisições de GLP para revenda.
Na ótica da recorrente, antes do advento do referido art. 42, apesar de se sujeitar à não-
cumulatividade, “a base de cálculo de seus produtos não integraria o novo cálculo
padrão, e, mais, obedeceriam (sic) à legislação anterior, que previa alíquota alta para
o industrial e zero para a comercialização”.
Com a mencionada inovação legislativa, houve a revogação das normas inscritas no
inciso IV do § 3o do art. 1o e na alínea “a” do inciso VII do art. 8o da Lei no.
10.637/2002, e no inciso IV do § 3o do art. 1o e na alínea “a” do inciso VII do art. 10 da
Lei no. 10.833/2004 - as quais faziam remissão ao regime anterior. Como consequência,
a recorrente teria passado a se enquadrar totalmente nas normas da não cumulatividade,
sem qualquer ressalva legal.
Nesse ponto, como bem consignou o aresto recorrido, a Medida Provisória (MP) no.
413/2008, por meio de seus arts. 14 e 15, introduziu os §§ 14 e 22, nos arts. 3o da Lei no
10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, respectivamente, impedindo, explicitamente,
qualquer tomada de créditos de PIS/COFINS por parte de comerciantes de produtos
sujeitos ao regime monofásico. Naquele caso, a vedação ao creditamento não só
alcançava a aquisição dos produtos para revenda - hipótese de crédito que nunca lhes
foi conferida, como esclareceu, de forma precisa, o acórdão recorrido -, mas também
qualquer outra aquisição de bens e serviços.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.902750/2011-76

Quando da conversão da referida medida provisória na Lei no 11.727/2008, não foram
mantidos os referidos parágrafos §§ 14 e 22, fato que possibilitou a tomada de certos
créditos por parte das empresas que comercializam produtos sujeitos ao sistema
monofásico. Lembre-se, a propósito, que, na mesma esteira da MP no. 413/2008, a MP
no 451/2008 tentou, sem sucesso, obstar todo e qualquer creditamento de PIS/COFINS
por parte de empresas que comercializam produtos sujeitos ao sistema monofásico.
Importa sublinhar que todas essas tentativas de obstar o creditamento de PIS/COFINS
para quaisquer aquisições feiras por empresas que comercializem produtos sujeitos ao
regime monofásico não se confundem com o caso específico de vedação ao
creditamento de PIS/COFINS nas aquisições de produtos para revenda de que tratam os
arts. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003: tal vedação
continua a existir, independentemente do desfecho das medidas provisórias antes
referidas, do advento do art. 42 da Lei no 11.727/2008 e, como visto, do art. 17 Lei no
11.033/2004.
Registre-se, ademais, que ainda que a norma do art. 42 da Lei n° 11.727/08 pudesse ser
aplicada, como defende a recorrente, para garantir o creditamento de PIS/COFINS nas
aquisições de GLP para revenda, deve ser levado em consideração que referida norma,
publicada no DOU de 24/06/2008, somente passou a ter vigência a partir do primeiro
dia do quarto mês subsequente a sua publicação, ou seja, em momento bem posterior ao
período de apuração dos créditos discutidos no presente processo – primeiro trimestre
de 2008, não sendo, portanto, aplicável ao caso concreto.
Assinale-se, por fim, que os arts. 4o e 5o, ambos da Lei no. 11.787, publicada no DOU
de 26/09/2008 – posterior, portanto, ao art. 42 da Lei no 11.727/2008 e ao art. 17 Lei no
11.033/2004, citados pela recorrente -, expressamente reafirma as vedações constantes
nos arts. 3o, inciso I, alínea “b”, das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, aumentando
seu escopo, revelando-se incoerente qualquer tentativa de afastamento, pelas vias
hermenêuticas assumidas pela recorrente, das vedações ao creditamento de
PIS/COFINS nas aquisições de GLP para revenda.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital